Tribunal: STM
Processo: 7000285-75.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ABERTURA DE VISTA A PGJM. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROBABILIDADE OU VEROSSIMILHANÇA QUE POSSAM EMPRESTAR AO RECURSO EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. INEXISTINDO NAS RAZÕES RECURSAIS INDÍCIOS MÍNIMOS DE PROBABILIDADE OU VEROSSIMILHANÇA QUE POSSAM EMPRESTAR AO RECURSO EFEITOS INFRINGENTES, DEMONSTRA-SE CONTRAPRODUCENTE E VIOLADOR DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL O ESTABELECIMENTO DE CONTRADITÓRIO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI TAL DESIDERATO E QUE TEM POR FINALIDADE APENAS ACLARAR PONTOS AMBÍGUOS, OBSCUROS, CONTRADITÓRIOS OU OMISSOS NO ACÓRDÃO, QUE, NO CASO, NÃO SE MOSTRAM MINIMAMENTE EXISTENTES. QUESTÃO DE ORDEM DE ABERTURA DE VISTA A PGJM REJEITADA. DECISÃO POR MAIORIA. 2. TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS PELO EMBARGANTE EM SUAS RAZÕES RECURSAIS FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE. ADEMAIS, AS RAZÕES DE DECIDIR DO ACÓRDÃO FORAM SUFICIENTEMENTE DELINEADAS E SÃO APTAS A AFASTAR QUALQUER ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRARIEDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000285-75.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LUCAS DE SOUZA SILVA SEABRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A QUESTÃO DE
ORDEM LEVANTADA PELO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, A FIM DE INTIMAR A DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA MILITAR, NOS TERMOS DO PREVISTO NO ART. 131, § 1º, DO
REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL, PARA OFERECER
CONTRARRAZÕES, EM CONSIDERAÇÃO AO PEDIDO DE EFEITOS
MODIFICATIVOS, POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A ENSEJAREM O
ALEGADO EFEITO MODIFICATIVO NAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOMPANHAVAM O MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER E REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, MANTENDO NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO VERGASTADO,
PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO
QUANTO À QUESTÃO DE ORDEM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000285-75.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: LUCAS DE SOUZA SILVA SEABRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. QUESTÃO DE
ORDEM. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ABERTURA
DE VISTA A PGJM. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS DE PROBABILIDADE OU VEROSSIMILHANÇA
QUE
POSSAM
EMPRESTAR
AO
RECURSO
EFEITOS
INFRINGENTES.
REJEIÇÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÕES
NO
JULGADO.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. INEXISTINDO NAS RAZÕES RECURSAIS INDÍCIOS
MÍNIMOS DE PROBABILIDADE OU VEROSSIMILHANÇA
QUE
POSSAM
EMPRESTAR
AO
RECURSO
EFEITOS
INFRINGENTES, DEMONSTRA-SE CONTRAPRODUCENTE E
VIOLADOR DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL
O ESTABELECIMENTO DE CONTRADITÓRIO EM RECURSO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI TAL
DESIDERATO E QUE TEM POR FINALIDADE APENAS
ACLARAR
PONTOS
AMBÍGUOS,
OBSCUROS,
CONTRADITÓRIOS OU OMISSOS NO ACÓRDÃO, QUE, NO
CASO, NÃO SE MOSTRAM MINIMAMENTE EXISTENTES.
QUESTÃO DE ORDEM DE ABERTURA DE VISTA A PGJM
REJEITADA. DECISÃO POR MAIORIA.
2.
TODAS
AS
QUESTÕES
LEVANTADAS
PELO
EMBARGANTE EM SUAS RAZÕES RECURSAIS FORAM
OBJETO DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE. ADEMAIS, AS
RAZÕES
DE
DECIDIR
DO
ACÓRDÃO
FORAM
SUFICIENTEMENTE DELINEADAS E SÃO APTAS A AFASTAR
QUALQUER
ALEGAÇÃO
DE
AMBIGUIDADE,
7000285-75.2023.7.00.0000
40001356310 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OBSCURIDADE,
CONTRARIEDADE
OU
OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer o presente recurso;
por maioria, em rejeitar a Questão de Ordem levantada pelo Ministro Péricles
Aurelio Lima de Queiroz a fim de intimar a Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, para
oferecer contrarrazões, em consideração ao pedido de efeitos modificativos, por
ausência de elementos hábeis a ensejarem o alegado efeito modificativo nas razões
dos Embargos de Declaração; e, no mérito, por unanimidade, em rejeitar os
presentes embargos declaratórios, mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão vergastado.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública
da União (DPU), na defesa do ex-Sd (FN) LUCAS DE SOUZA SILVA
SEABRA, contra Acórdão deste Tribunal, proferido nos autos da Apelação
Criminal nº 7000092-94.2022.7.00.0000/RS (Evento 1).
A DPU havia interposto recurso de Apelação, em face da sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a Marinha do Brasil, da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o ora
Embargante, como incurso nas sanções dos artigos 177 e 209 do Código Penal
Militar (CPM), respectivamente, à pena de 6 (seis) meses e 3 (três) meses de
detenção, resultando na pena unificada de 9 (nove) meses de detenção, no regime
aberto, com direito ao sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do
CPM c/c o art. 606 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), mediante as
condições previstas no art. 626 do CPPM (exceto a alínea 'a'), e o direito de recorrer
em liberdade.
7000285-75.2023.7.00.0000
40001356310 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte, no julgamento da referida Apelação, decidiu,
por unanimidade, não conhecer da preliminar de amplitude do efeito devolutivo do
recurso e, no mérito, também, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao
recurso de Apelação, para manter inalterada a sentença condenatória pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da seguinte Ementa:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 177, § 2º DO
CPM.
RESISTÊNCIA
MEDIANTE
VIOLÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO DA PENA COM A PENA CORRESPONDENTE A VIOLÊNCIA.
ART. 209 DO CPM. LESÃO LEVE. PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA PARA O DE
DESOBEDIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
DE
LESÃO
LEVE
CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO
PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
1. No processo penal militar o recurso de Apelação deve observar o princípio
do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual, o poder de reexame do
órgão julgador fica adstrito à parte da sentença impugnada na via recursal,
devendo, portanto, a decisão dessa Corte se ater à matéria devolvida por meio do
recurso ora interposto, não havendo que se falar em dever de revisão integral do
processo de ofício, à exceção das questões de ordem pública que devem ser
reconhecidas a qualquer tempo e independentemente de provocação. Preliminar não
conhecida. Decisão por unanimidade.
2. O delito de resistência, previsto no art. 177 do CPM, consiste em o autor opor-se
à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a quem
esteja prestando auxílio, cujo bem jurídico tutelado é a autoridade ou disciplina
militar, podendo ter sua pena aplicada sem prejuízo das correspondentes à violência
ou ao fato que constitua crime mais grave, existindo, assim, o concurso de delitos
com regra do cúmulo material.
3. Verifica-se dos autos que o ato de violência praticado pelo Apelante foi apto a
causar lesões leves à integridade física da vítima, consistente em "escoriações
superficiais na região do joelho direito”, conforme consta do Auto de Exame de
Corpo de Delito realizado no mesmo dia dos fatos incidindo, portando, na conduta
típica prevista no art. 177 (Resistência mediante ameaça ou violência) e seu § 2° c/c
artigo 209, caput (Lesão leve), todos do CPM, sendo penalmente imputável pela
prática do delito, enquanto lhe era exigível conduta diversa.
4. O crime de desobediência, descrito no art. 301 do CPM, consiste em desobedecer
a ordem legal de autoridade militar, não tendo em seu núcleo o elemento objetivo do
emprego de violência que restou perpetrada pelo Apelante, restando correta a
sentença recorrida ao adequar a conduta praticada ao tipo penal militar descrito no
art. 177 do CPM.
5. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito previsto no art. 177 do CPM,
não há como proceder-se a desclassificação para a conduta prevista no art. 301 do
mesmo diploma legal.
7000285-75.2023.7.00.0000
40001356310 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. As lesões leves são resultantes de uma ofensa à integridade corporal ou à saúde
de outrem, desde que não determinem as consequências previstas para as lesões de
natureza grave ou gravíssima e são constituídas, especialmente, por escoriações,
equimoses e feridas contusas. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito
previsto no caput do art. 209 do CPM, consistente na constatação da lesão leve,
descrita como escoriações, não há como proceder-se a desclassificação para a
conduta previsto no § 6º do art. 209 do CPM, de lesão levíssima para infração
disciplinar.
7. Consoante à reiterada jurisprudência desta Corte castrense, as penas alternativas
descritas no art. 44 do Código Penal comum não são aplicáveis no âmbito da
Justiça Militar da União, em face do princípio da especialidade do Direito Penal
Militar.
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.
O referido Acórdão foi publicado no Dje nº 048/2023, de segunda-
feira, 20/3/2023 (Apelação, Evento 35), tendo a DPU tomado ciência da publicação
em 30/3/2023, quinta-feira.
Em 10/4/2023, foram opostos, tempestivamente, os presentes
Embargos (Apelação, Evento 41).
Em suas razões recursais, a DPU alega a existência de omissões e
obscuridades no aresto recorrido, sob a alegação de que o Acórdão deixou de
considerar a consunção do crime de lesão corporal do art. 209, caput, do CPM pelo
crime de resistência mediante ameaça ou violência, descrito no art. 177 do mesmo
Código. Ademais, a DPU sustenta, também, que o referido Acórdão deixou de
considerar a alegação da ilegalidade do ato praticado pela autoridade militar,
suscitado pela Defesa, tendo em vista mencionar, apenas, que o aludido ato seria
legal, sem comprovar a legalidade do mesmo.
É o Relatório.
VOTO
QUESTÃO DE ORDEM
Na sessão de julgamento, o eminente Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ apresentou Questão de Ordem em face de alegado
vício processual, por inobservância do disposto no art. 131, § 1º, do RISTM, ao
deixar este Relator de determinar a intimação para oferecimento de
contrarrazões aos Embargos de Declaração.
7000285-75.2023.7.00.0000
40001356310 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se dos autos que, em suas razões recursais, a Embargantes
alega a existência de omissões e obscuridades no Acórdão recorrido, sem, entretanto,
fazer qualquer pedido de atribuição de efeitos modificativos ao que restou julgado na
Apelação, in verbis:
“[...] requer deste ínclito colegiado de Ministros desta egrégia Corte Castrense que
seja O presente Embargos de Declaração conhecido e, adentrando ao que se
pretende, que sejam sanadas as omissões e a obscuridade apontadas, seja
integralizado o julgado, manifestando-se os ilustres Ministros sobre (i) a consunção
existente entre O art. 209, caput, crime consunto, e art. 177, ambos do COM, crime
consuntivo; e (ii) a obscuridade/omissão quanto a alegação de que O ato da
autoridade é ato ilegal, em que O Acordão não comprovou a legalidade da ordem
do Superior. [...]”
A jurisprudência de nossos Tribunais superiores tem admitido a
possibilidade de efeitos modificativos nos Embargos de Declaração, desde que a
parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, essa possibilidade em suas razões
recursais, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.
No caso, o Embargante pretende rediscutir matéria de fato e de direito
que já foram amplamente debatidas e decididas, por unanimidade, pelo Plenário do
Tribunal, inexistindo, nas razões recursais, indícios mínimos de probabilidade
ou verossimilhança que possam emprestar ao recurso efeitos infringentes,
demonstrando-se contraproducente e violador do princípio da celeridade processual
o estabelecimento de contraditório em recurso de Embargos de Declaração que não
possui tal desiderato e que tem por finalidade apenas aclarar pontos ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão, que, no caso, não se mostram
minimamente existentes.
Não contendo as razões dos Embargos de Declaração a probabilidade
de conferir ao recurso efeitos infringentes ou não sendo vislumbrada, pelo Relator, a
possibilidade de concessão de efeitos modificativos, não se mostra razoável a
abertura do contraditório e da ampla defesa no julgamento do aludido recurso, não
restando violado, assim, a inteligência do contido no art. 131, § 1º, do RISTM, in
verbis:
Art. 131. Admitidos os Embargos de Declaração, a critério do relator, poderá ser
dada vista eletrônica à Procuradoria-Geral da Justiça Militar pelo prazo de cinco
dias, desde que não tenham sido por ela opostos.
§ 1º Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o relator vislumbrar no
recurso efeitos modificativos, deverá ser concedida vista eletrônica dos autos à
parte contrária pelo prazo de cinco dias.
7000285-75.2023.7.00.0000
40001356310 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que esta Corte já se posicionou sobre a matéria,
entendendo, de forma majoritária, pela desnecessidade da oitiva da PGJM pela
simples alegação da parte embargante de querer emprestar ao recurso de Embargos
de Declaração efeitos infringentes, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO
EXPLÍCITO
DOS
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE VISTA A PGJM. REJEIÇÃO POR
MAIORIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO IN EMBARGOS INFRINGENTES.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO DOS ASPECTOS
FORMAIS E MATERIAIS DA INICIAL. INDAGAÇÃO CABÍVEL NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA
AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O mero pedido dos
efeitos modificativos contidos nas razões de embargos de declaração não tem o
condão de vincular o magistrado a adotar o contraditório no respectivo rito
processual. Quando os autos não esboçarem de plano tais efeitos, cabe ao juiz
proceder a uma avaliação subjetiva e averiguar, com base nos fundamentos do
pedido, a procedência ou não do alegado efeito modificativo. Questão de Ordem
que se rejeita por decisão majoritária. A análise do fato típico, no aspecto material,
com a finalidade de considerar a conduta atípica implica em indevida invasão das
atribuições da primeira instância por esta Corte, o que é inadmissível na presente
hipótese, se o fato, sob a ótica formal, indubitavelmente, preencheu os requisitos do
art. 77 do CPPM. Embargos que se rejeitam. Decisão por unanimidade.” (Superior
Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000409-29.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 12/08/2021, Data de Publicação: 24/08/2021).
Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento do eminente
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, rejeito a Questão de
Ordem por ausência de elementos hábeis a ensejarem o alegado efeito modificativo
nas razões dos Embargos de Declaração.
DO MÉRITO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Conforme Relatado, o cerne dos Embargos reside na alegação de uma
suposta omissão no Acordão, ao deixar de considerar a consunção do crime de lesão
corporal previsto no art. 209, caput, COM pelo de resistência mediante ameaça ou
violência, descrito no art. 177 do CPM, além de uma suposta omissão relacionada à
alegação da Defesa de que o ato praticado pela autoridade militar seria ilegal.
Ocorre que, ao contrário do aduzido, as referidas alegações foram
devidamente apreciadas por este Tribunal, por ocasião do julgamento da Apelação
Criminal nº 7000092-94.2022.7.00.0000/RS.
7000285-75.2023.7.00.0000
40001356310 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se sabe, os Embargos de Declaração são previstos no art. 542 do
CPPM e têm como finalidade única o esclarecimento de dúvidas que possam se
apresentar nos Acórdãos prolatados por esta Corte Castrense, quando deles for
possível inferir algum tipo de ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão.
Nesse sentido é a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI1 , ao
ressaltar que os Embargos de Declaração têm por finalidade específica corrigir ou
esclarecer omissões, contradições ou obscuridades nos Acórdãos, de modo a permitir
“o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e
proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou
extraordinário. (...)”.
No caso concreto, verifica-se que o Embargante tenta rediscutir a
matéria ventilada na Apelação, repetindo alegações “fáticas” e de direito que já
foram amplamente discutidas e decididas por esta Corte, além de tentar trazer a
apreciação deste Tribunal matéria que sequer foi alegada em sede de Apelação.
DA ALEGADA CONSUNÇÃO DO CRIME DE LESÃO
CORPORAL PELO CRIME DE RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA,
Conforme já decidido por esta Corte, “o critério da consunção pode ser
adotado em 2 (duas) situações, quais sejam: quando um crime é meio necessário ou
normal fase de preparação ou de execução de outro crime e nos casos de antefato e
pós-fato impuníveis” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000481-16.2021.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 01/09/2022. Data de Publicação:
27/09/2022).
O Embargante inova ao suscitar tese que não foi objeto do recurso de
Apelação, consistente em um suposto conflito aparente de normas, relacionado aos
crimes dos arts. 209, caput, e 177 do CPM, que deveria ser resolvido pela aplicação
da regra da consunção.
Em que pese tal argumentação não tenha sido objeto de alegação pela
Defesa no recurso originário, deve-se registrar o fato de que a tese de amplitude do
efeito devolutivo do Recurso de Apelação suscitado pela DPU, sequer foi
conhecida por esta Corte no julgamento da Apelação Criminal nº 7000092-
94.2022.7.00.0000, in verbis:
“(...) DA PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO
Em suas Razões recursais a DPU:
7000285-75.2023.7.00.0000
40001356310 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“requer seja o presente recurso de apelação recebido com a amplitude que lhe é
peculiar, possibilitando a reanálise integral das questões alegadas neste juízo a quo,
bem como daquelas que venham a lume perante esse Egrégio Superior Tribunal
Militar.”.
Como é cediço, no processo penal militar o recurso de Apelação deve observar o
princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual, o poder de
reexame do órgão julgador fica adstrito à parte da sentença impugnada na via
recursal, devendo, portanto, a decisão dessa Corte se ater à matéria devolvida por
meio do recurso ora interposto, não havendo que se falar em dever de revisão
integral do processo de ofício, à exceção das questões de ordem pública que devem
ser reconhecidas a qualquer tempo e independentemente de provocação.
Nesse sentido, na esteira do entendimento deste Tribunal, considero que o pleito em
questão está imbricado com o próprio mérito recursal, de forma que não deve ser
conhecido como preliminar, conforme disposto no § 3º do art. 81 do Regimento
Interno do STM, in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
(...)
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
Tal entendimento é corroborado pelos seguintes julgados deste Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. (...) I - Aplica-se ao recurso de apelação o Princípio tantum
devolutum quantum appellatum, que determina que o seu efeito devolutivo
abrange tão somente a matéria impugnada, à exceção de questões de ordem
pública. Matéria imbricada com o mérito. Preliminar defensiva não conhecida.
Decisão unânime. (...)” (Superior Tribunal Militar. nº 7000245-64.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
17/2/2022, Data de Publicação: 3/3/2022) (Grifo Nosso)
“EMENTA: APELAÇÕES. (...) PRELIMINAR. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 1. Por estar imbricado com o
mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da
questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum
devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
(...)” (Superior Tribunal Militar. nº 7000495-97.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 9/12/2021, Data
de Publicação: 13/1/2022) (Grifo Nosso).
Dessa forma, toda a matéria fática e de direito aduzida no recurso de Apelação será
apreciada na análise do mérito.
7000285-75.2023.7.00.0000
40001356310 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, não conheço da preliminar suscitada pela DPU. (...)” (Grifos no
original).
Assim, não obstante a alegada consunção não ter sido objeto da referida
Apelação, esta Corte não deixou de analisar a matéria, uma vez que o Acórdão,
ora recorrido, consignou, expressamente, que o Apelante foi condenado como
incurso nas sanções do art. 177 (Resistência mediante ameaça ou violência) e seu
§ 2° (Cumulação de penas) c/c o art. 209, caput (Lesão leve), todos do CPM, uma
vez que “o delito de resistência, previsto no art. 177 do CPM, consiste em o autor
opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a
quem esteja prestando auxílio, cujo bem jurídico tutelado é a autoridade ou
disciplina militar, podendo ter sua pena aplicada sem prejuízo das
correspondentes à violência ou ao fato que constitua crime mais grave, existindo,
assim, o concurso de delitos com regra do cúmulo material.”, in verbis:
“(...) O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 177 (Resistência
mediante ameaça ou violência) e seu §2° (Cumulação de penas) c/c art.
209, caput (Lesão leve), todos do CPM, in verbis:
(...)
Ademais, o Apelante agrediu o SD (FN) DECKER com uma "rasteira", causando-
lhe escoriações leves na região do joelho direito, quando este tentava impedir sua
fuga, que só foi obstada com a ajuda de 3 (três) civis, que passavam pelo local, e
conseguiram conter o Apelante (APF, Evento 1, Doc. “P_FLAGRANTE1”).
Ademais, o Apelante agrediu o SD (FN) DECKER com uma "rasteira", causando-
lhe escoriações leves na região do joelho direito, quando este tentava impedir sua
fuga, que só foi obstada com a ajuda de 3 (três) civis, que passavam pelo local, e
conseguiram conter o Apelante (APF, Evento 1, Doc. “P_FLAGRANTE1”).
(...)
Verifica-se dos autos que o ato de violência praticado pelo Apelante foi apto a
causar lesões leves à integridade física do SD (FN) JONATHA
WILIAM DECKER FIUZA VIEIRA, consistente em "escoriações superficiais na
região do joelho direito”, conforme consta do Auto de Exame de Corpo de Delito
realizado no mesmo dia dos fatos (APF, Evento 1, Doc. “P_FLAGRANTE1”, fl. 19).
Resta evidenciado nos autos, pela prova testemunhal colhida em juízo, que o
Apelante se recusou a obedecer a ordem legal dos militares que o acompanhavam,
mediante ato de violência, incidindo, portando, na conduta típica prevista no art.
177 (Resistência mediante ameaça ou violência) e seu § 2° c/c artigo
209, caput (Lesão leve), todos do CPM, sendo penalmente imputável pela prática do
delito, enquanto lhe era exigível conduta diversa.
(...)
O delito de resistência, previsto no art. 177 do CPM, consiste em o autor opor-se à
execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a quem esteja
prestando auxílio, cujo bem jurídico tutelado é a autoridade ou disciplina militar,
7000285-75.2023.7.00.0000
40001356310 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

podendo ter sua pena aplicada sem prejuízo das correspondentes à violência ou ao
fato que constitua crime mais grave, existindo, assim, o concurso de delitos com
regra do cúmulo material.
Mesmo que ausente a lesão corporal, o que não é o caso dos autos, o ato de
violência restaria configurado com a conduta do Apelante em aplicar uma
“rasteira” no militar responsável pela sua custódia, levando-o ao chão e só sendo
contido com a ajuda de outro militar e de civis que presenciaram a situação.
Assim, o Apelante, agindo com violência, se opondo ao cumprimento de ordem legal
dos militares responsáveis pela sua custódia, incidiu na figura típica descrita no art.
177 do CPM. (...).
Portanto, por força do contido no § 2° do art. 177 do CPM, as penas
do crime de resistência mediante violência descrito no caput são aplicáveis sem
prejuízo das penas correspondentes ao crime autônomo de violência (lesão corporal
leve), não havendo que se falar em consunção, mas de concurso de delitos, com a
aplicação da regra do cúmulo material, inexistindo qualquer omissão no Acordão
recorrido.
DA ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RESTARIA OBSCURO
E OMISSO QUANTO À ILEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELA
AUTORIDADE MILITAR
Sustenta o Embargante, em suas razões, que o Acórdão recorrido
“não adentrou no argumento apresentado pela Defesa Pública Federal de que a
ordem de manter o seu Assistido preso nas dependências militares, contra
recomendação médica, não possui qualquer respaldo legal.”
Cabe observar que, em suas razões de Apelação, a DPU alegou que a
ordem do Comandante, ao determinar a permanência do Apelante na OM, por tempo
indeterminado, seria ilegal.
Ocorre que, o Acórdão recorrido enfrentou suficientemente a matéria,
deixando consignado, expressamente, que “não resta demonstrado nos autos
qualquer ilegalidade por parte do Comandante do Grupamento de Fuzileiros
Navais de Rio Grande, ao consentir com a manutenção do Apelado na
enfermaria para fins de cuidados médicos. Ao contrário, a assistência médica
prestada ao Apelante, em órgão de saúde de sua Organização Militar, é direito
do militar e dever da Força, nos termos do contido no art. 50, inciso IV, alínea
“e” do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), c/c o art. 2º, inciso I, do Decreto
nº 92.512, de 2 de abril de 1986”, in verbis:
“Não assiste razão o pedido de desclassificação do crime de resistência para o de
desobediência, muito menos não merece prosperar a alegação de que a ordem do
comandante, ao determinar a permanência do Apelante na OM, por tempo
indeterminado, seria ilegal.
7000285-75.2023.7.00.0000
40001356310 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Ademais, não resta demonstrado nos autos qualquer ilegalidade por parte do
Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande, ao consentir com
a manutenção do Apelado na enfermaria para fins de cuidados médicos. Ao
contrário, a assistência médica prestada ao Apelante, em órgão de saúde de sua
Organização Militar, é direito do militar e dever da Força, nos termos do contido no
art. 50, inciso IV, alínea “e” do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), c/c o art.
2º, inciso I, do Decreto nº 92.512, de 2 de abril de 1986, in verbis:
LEI Nº 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
Art. 50. São direitos dos militares:
(...)
IV - nas condições ou nas limitações impostas por legislação e regulamentação
específicas, os seguintes:
(...)
e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida
como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou
recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e
odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e
demais atos médicos e paramédicos necessários;
DECRETO Nº 92.512, DE 2 DE ABRIL DE 1986.
Art. 2º A assistência médico-hospitalar, a ser prestada ao militar e seus
dependentes, será proporcionada através das seguintes organizações de saúde:
I - dos Ministérios Militares;
II - Hospital das Forças Armadas;
III - de Assistência Social dos Ministérios Militares, quando existentes;
IV - do meio civil, especializadas ou não, oficiais ou particulares, mediante
convênio ou contrato;
V - do exterior, especializadas ou não.
Cabe registrar, ainda, que a testemunha, 2º SG EF SAULO MACHADO TAVARES,
declarou, expressamente, em seu depoimento, que o Apelante: “cumpria um repouso
domiciliar a bordo, baixado na Enfermaria (...) que para sair precisava de uma
nova avaliação com um médico psiquiatra”, o que reforça a preocupação do
Comando com a saúde do militar.
7000285-75.2023.7.00.0000
40001356310 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, inexiste qualquer omissão no Acórdão quanto à apreciação da
legalidade do ato praticado pelo Comandante de manter o Embargante na enfermaria
de sua OM para tratamento médico.
Portanto, todas as questões levantadas pelo Embargante em suas razões
recursais foram objeto de apreciação por esta Corte. Ademais, as razões de decidir
do Acórdão foram suficientemente delineadas e são aptas a afastar qualquer alegação
de ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso; de
rejeitar a Questão de Ordem levantada pelo Ministro Péricles Aurelio Lima de
Queiroz a fim de intimar a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do
previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, para oferecer
contrarrazões, em consideração ao pedido de efeitos modificativos, por ausência de
elementos hábeis a ensejarem o alegado efeito modificativo nas razões dos
Embargos de Declaração; e de rejeitar os presentes Embargos Declaratórios,
mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acordão
vergastado.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356310v2 e
do código CRC 2d6fea19.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 7/11/2023, às 14:25:12
7000285-75.2023.7.00.0000
40001356310 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000285-75.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: LUCAS DE SOUZA SILVA SEABRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
QUESTÃO DE ORDEM
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor do ex-Soldado do Marinha (ex-Sd Mar) Lucas de
Souza Silva Seabra contra Acórdão proferido por esta Corte nos autos da Apelação
7000092-94.2022.7.00.0000.
Na ocasião, o Plenário do Superior Tribunal Militar (STM), por
unanimidade, decidiu não conhecer da preliminar de amplitude do efeito devolutivo
do recurso, suscitada pela DPU. Em seguida, no mérito, por unanimidade, decidiu
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defesa, para
manter inalterada a sentença condenatória ora recorrida, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nas Razões, a Defesa objetiva que sejam os Embargos de Declaração
conhecidos e, adentrando ao que se pretende, que sejam sanadas as omissões e a
obscuridade apontadas sobre (i) a suposta consunção existente entre o art. 209,
caput, e o art. 177, ambos do Código Penal Militar (ii) a obscuridade/omissão quanto
a alegação de que o ato da autoridade seria ato ilegal, em que o Acordão não
comprovou a legalidade da ordem do superior hierárquico.
Com a devida vênia ao insigne Ministro-Relator, suscito Questão de
Ordem prévia ao julgamento destes Embargos de Declaração.
De acordo com o Regimento Interno do STM, em tais casos, a Parte
adversa deve ser intimada para, caso queira, possa impugnar:
“Art. 131.
[...]. § 1º Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o relator
vislumbrar no recurso efeitos modificativos, deverá ser concedida vista eletrônica
dos autos à parte contrária pelo prazo de cinco dias.” (Grifo nosso).
A jurisprudência nacional considera atualmente pacificada a matéria,
com plena aceitação no âmbito das demais Justiças – comum, do Trabalho e
Eleitoral. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou sua jurisprudência nesse
7000285-75.2023.7.00.0000
40001355233 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentido, tanto em seus órgãos fracionários quanto no Órgão Especial, como se colhe
dos julgados a seguir:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO. 1. Conforme
reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento
de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos
modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da
ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para
apresentar sua impugnação ao recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se
nega provimento.” (AgInt no AREsp 1.261.938/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 8.6.2020; grifo nosso).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE DO JULGADO. AGRAVO
INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacífica desta
Corte, é necessária a intimação prévia da parte contrária na hipótese de
atribuição de efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios, em atenção aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Agravo Interno da UNIÃO
desprovido.” (AgInt no REsp 1.344.897/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 7.2.2017; grifo nosso).
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACOLHIMENTO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ADVERSA.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. Diante da possibilidade de
concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, os princípios do
contraditório e da ampla defesa pressupõem a viabilidade de a Parte Embargada
participar da construção comunicativa da decisão judicial, de modo a agregar aos
autos suas contrarrazões antes do pronunciamento da Corte. 2. Não se mostra
suficiente, portanto, o argumento que, por suposta ausência de prejuízo, busca
superar eventual nulidade levando em consideração a mera possibilidade futura e
hipotética de impugnação da decisão dos embargos de declaração por intermédio
de agravo regimental. Precedentes do STJ e do STF. 3. Embargos de divergência
acolhidos, para o fim de cassar o acórdão recorrido e anular a decisão que
emprestou efeitos infringentes aos embargos declaratórios, determinando que
outra seja proferida, com prévia intimação da Parte Embargante para que
apresente suas contrarrazões.” (EAREsp 285.745/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, julgado em 2.12.2015; grifo nosso).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITO
MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA
PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de
Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o
respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler,
Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o
acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para
7000285-75.2023.7.00.0000
40001355233 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230.” (REsp
1.526.672/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26.5.2015;
grifo nosso).
Em face do exposto, voto no sentido de levantar Questão de Ordem
para
converter
o
julgamento
dos
Embargos
Declaratórios
7000285-
75.2023.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste
Tribunal, para oferecer Contrarrazões, em consideração ao pedido de efeitos
modificativos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355233v3 e
do código CRC 844490a0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 4/10/2023, às 17:44:29
7000285-75.2023.7.00.0000
40001355233 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR